Tribunal: TJDFT
Processo: 0707384-47.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707384-47.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA IRANEIDE DE SOUSA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID. 56088686, de cujo ônus a recorrente não se desincumbiu. A recorrente anexou apenas a declaração de hipossuficiência, ID 56173973, deixando de trazer outros meios de prova como cópia da Carteira de Trabalho e contracheque atuais, se empregado, e declaração de imposto de renda atualizada do último ano. Por meio do despacho ID 56181963, houve a determinação de se aguardar em Secretaria o decurso do prazo para cumprimento integral da decisão ID 56088686. A recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para cumprimento da referida decisão. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Desse modo, intime-se a recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor das custas processuais e do preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 12 de março de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito